Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-84.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos de terceiro. Penhora de bem imóvel pertencente a fiadores de contrato de locação comercial. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Sentença que julgou os embargos improcedentes. Venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Recurso Extraordinário interposto. Matéria concernente à impossibilidade de

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos de terceiro. Penhora de bem imóvel pertencente a fiadores de contrato de locação comercial. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Sentença que julgou os embargos improcedentes. Venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Recurso Extraordinário interposto. Matéria concernente à impossibilidade de penhora do bem de família em contratos de locação comercial devolvida à apreciação da Colenda Câmara por força de decisão proferida em Recurso Extraordinário. Determinação de observação da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca da referida temática. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001519-84.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
GABRIEL JOSÉ AFONSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), TALITA
GABRIELLE AFONSO e JEFFERSON GABRIEL AFONSO, é apelado ADEMIR
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24533
Apelação Cível 1001519-84.2019.8.26.0597
Apelantes: Gabriel José Afonso, Talita Gabrielle Afonso e Jefferson Gabriel
Afonso
Apelado: Ademir de Souza
Comarca: Sertãozinho
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
Apelação.
Execução
de
título
extrajudicial.
Embargos de terceiro. Penhora de bem imóvel
pertencente a fiadores de contrato de locação
comercial. Alegação de impenhorabilidade, por se
tratar de bem de família. Sentença que julgou os
embargos improcedentes. Venerando acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação. Recurso
Extraordinário interposto. Matéria concernente à
impossibilidade de penhora do bem de família em
contratos
de
locação
comercial
devolvida
à
apreciação da Colenda Câmara por força de decisão
proferida
em
Recurso
Extraordinário.
Determinação de observação da jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca da
referida temática. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 214/216) que, nos autos de embargos de terceiros, julgou o mérito
improcedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a liminar outrora deferida. Em razão da sucumbência, os embargantes
foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, os embargantes apelam e pedem a reforma da
sentença. Insistem na impenhorabilidade do bem de família, com base na lei
8.009/90. Depois, o direito à moradia é garantido constitucionalmente. Invoca a
dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a função social dos contratos (fls.
218/231).
Os embargantes interpuseram Recurso Extraordinário (fls.
305/313) ao qual foi dado provimento, determinando-se o retorno dos autos a este E.
Tribunal de Justiça a fim de que seja observada a jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal aplicável à hipótese (fls. 470/493).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Considerando o acima relatado, tendo em vista a r. decisão do C.
Supremo Tribunal Federal da lavra do Eminente Ministro Edson Fachin, a matéria
devolvida à apreciação desta Colenda gravita em torno da questão da
impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação para fins
comerciais.

Trata-se de embargos de terceiro opostos em relação à ação de
execução de dívida locatícia, ajuizada por Ademir de Souza em face dos genitores
dos apelantes, os quais eram fiadores em contrato de fiança acessório ao de locação
comercial celebrado entre o exequente e Rojes Equipamentos Industriais Ltda.
Durante o curso da execução, foi deferida a penhora do imóvel
registrado sob matrícula no 2.088, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Sertãozinho-SP (pertencente aos fiadores, genitores dos embargantes), e,
posteriormente, deferido o pedido de alienação em leilão judicial eletrônico. Diante
de tal situação, os filhos dos executados opuseram os presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros, os quais, por meio de sentença, foram julgados improcedentes. Contra o
referido julgado foi interposto o presente recurso, cujo provimento fora negado pelo
v. Acórdão de fls. 295/298.
Contudo, consoante decisão proferida no bojo do Recurso
Extraordinário interposto contra o referido Acórdão, determinou-se o retorno dos
autos para novo julgamento quanto à impenhorabilidade do bem de família de fiador
de contrato de locação comercial, observando-se a jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal, no sentido de se reconhecer “a impossibilidade da penhora do bem
de família nos contratos de locação comercial” (fl. 474).
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA
DO
FIADOR.
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR,
Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
26.8.2020).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
DO
FIADOR.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que é impenhorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o bem de família de fiador de imóvel comercial. II
Prevalência da dignidade da pessoa humana, da
família e do direito à moradia em face do possível
desestímulo à iniciativa privada. Precedentes. III

Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n.
1.280.519-AgR,
Relator
o
Ministro
Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).
Por consequência, o recurso interposto pelos embargantes
merece total provimento, reformando-se a sentença recorrida para que seja
reconhecida e declarada a impenhorabilidade do bem de família objeto da lide, nos
exatos termos do quanto determinado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 1.274.249/SP.
Por fim, em razão do integral provimento dado ao recurso, de
rigor a inversão da sucumbência, de modo que o embargado deverá arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
em favor dos patronos dos embargantes, fixados, por equidade, no importe de
R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), já considerando-se, nesta porcentagem, o
trabalho realizado em grau recursal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora